Tribunal: TJSP
Processo: 2251586-63.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
r no 40/2019, alterada pela Lei Complementar no 42, de 10 de abril de 2019, ambas do Município de Cajati. Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2251586-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Damião Cogan; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/05/2023; Data de Registro: 25/05/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Damião Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/05/2023

Data de publicação:

25/05/2023

Ementa:
Embargos de declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pleito de correção do erro material contido no V. Acórdão quando a especificação da declaração da inconstitucionalidade somente da expressão "deste estatuto desde que compatíveis com", do artigo 1o, §3o, da Lei Complementar no 40/2019, alterada pela Lei Complementar no 42, de 10 de abril de 2019, ambas do Município de Cajati.

Ementa:
Embargos de declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade. Pleito de correção do erro material contido no V. Acórdão quando a especificação da declaração da inconstitucionalidade somente da expressão "deste estatuto desde que compatíveis com", do artigo 1o, §3o, da Lei Complementar no 40/2019, alterada pela Lei Complementar no 42, de 10 de abril de 2019, ambas do Município de Cajati. Embargos acolhidos.